Tribunal: STF
Processo: ADI 4152
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-11-23
Data de publicação: 2018-11-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS. CONCESSÃO UNILATERAL. DECRETO DO ESTADO DE SÃO PAULO 52.371/2007 e ALTERAÇÕES POSTERIORES (DECRETO 52.824/2008). INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OBSCURIDADES OU ERROS MATERIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IMPROVIDOS.



    1. Os Decretos do Estado de São Paulo 52.371/2007 e 52.824/2008 promoveram a concessão unilateral de incentivos e benefícios fiscais, desconsiderado o determinado pela letra “g” do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal. 



    2. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente. 



    3. Rejeição às práticas que fomentam a guerra fiscal. 



    4. Inaplicabilidade do art. 27 da Lei 9.868/1999, considerada o conteúdo e a abrangência do julgamento e da decorrente  declaração de inconstitucionalidade. Precedentes. 



    5. Ausência de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais. 



    6. Embargos de Declaração improvidos.